Tribunal: STF
Processo: Rcl 66820
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marco Antonio Santos da Lomba contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Itapetininga, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5941.



    Narra o reclamante que, nos autos do Processo nº 0012493-85.2017.8.26.0269, já em fase de execução, teve indeferido pedido de desbloqueio de sua CNH, “mesmo demonstrando que se trata de medida desproporcional e que fere o direito fundamental de liberdade de locomoção do reclamante”.



    Afirma que 



    “havia sido penhora[do] dois veículos de propriedade, não havendo mais necessidade de manter a suspensão do direito de dirigir, sob pena de ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor e à liberdade de locomoção.”.



    Aduz que, da decisão proferida pelo juízo singular



    “foi interposto tempestivamente, agravo de instrumento pelo reclamante, Processo nº 0102336-59.2023.8.26.9061 que tramitou perante a 5ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual negaram provimento ao pedido de desbloqueio de CNH do reclamante, sendo tal decisão colegiada já transitada em julgado em 13/03/2024.” 



    Sustenta, assim, que “[a] presente causa guarda pertinência com a repercussão geral gerada pela ADI 5941, a qual segundo entendimento firmado medidas como a apreensão da CNH ou do passaporte são válidas, desde que não afetem direitos fundamentais”.



    Requer 



     “1. O deferimento da liminar para fins de LIBERAR A CNH do reclamante, em análise ao julgamento proferido na ADI nº 5941;



    [...]



    3. julgue procedente a reclamação, cassando a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de CNH do reclamante, que não aplicou o entendimento firmado na ADI nº 5941, e determine a medida adequada à preservação das autoridades de suas decisões.”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 5.941/DF, na qual o Pleno do STF, tendo como objeto de análise os artigos 139, IV, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 536, caput e §1º e 773, todos do Código de Processo Civil - entendidos como cláusulas gerais de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias para o cumprimento de ordem judicial, inclusive de natureza pecuniária -, concluiu pela impossibilidade de, “apriorística e abstratamente”, assentar a inconstitucionalidade das medidas de i) suspensão do direito de dirigir, ii) apreensão do passaporte e iii) proibição de participação em concursos públicos ou em licitações.



    Conforme assentado na ementa do julgado vinculante, o STF consignou que



    “11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.” (ADI nº 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 28/4/23 - grifos nossos).



    Tem-se, assim, que o julgado na ADI nº 5941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.”



    A reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    O ato reclamado, proferido no curso da execução do Processo nº 0012493-85.2017.8.26.0269, possui os seguintes fundamentos:



    “Não há que se falar em desbloqueio da CNH do executado, considerando que a execução não está garantida pela falta de efetivação da penhora dos veículos indicados às fls. 282.” (e-doc. 10).



    Ao analisar a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da CNH, o TJSP desproveu o agravo de instrumento interposto, com os seguintes fundamentos:



    “Da análise dos autos do processo de origem se verifica que se trata de execução de título judicial na qual a suspensão da CNH, com fundamento no art. 139, I, do CPC, foi determinada em grau de recurso pela 1ª Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Itapetininga, então competente, que levou em consideração as diretrizes e limitações estabelecidas para a aplicação das medidas atípicas no voto do Ministro Luís Felipe Salomão do STJ na apreciação do Recurso em Habeas Corpus 97.876-SP (pp. 129/133). 



    De lá para cá, não houve modificação da situação, pois, ao contrário do que foi alegado pelo agravante, não se aperfeiçoou a penhora de qualquer veículo, já que, como ele mesmo informou, aqueles indicados foram apreendidos há muito tempo por estarem com muitas multas, não sabendo onde podem ser encontrados (pp. 341/345). 



    A penhora de bem móvel só se aperfeiçoa com a apreensão e depósito desse bem (CPC, art. 839), de modo que, enquanto não localizados, apreendidos e depositados os veículos indicados no processo, subsistem as razões que justificaram a suspensão da CNH do agravante, como forma subsidiária de compeli-lo a satisfazer a obrigação ou ao menos indicar bens que possam ser efetivamente penhorados para essa finalidade. 



    Tampouco se aplica ao caso o princípio da menor onerosidade se não há outro modo de promover a execução, porque o agravante não cumpre o dever como executado de indicar quais são, onde estão e os respectivos valores dos bens suficientes para a satisfação da obrigação (CPC, art. 774, V). 



    Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.” (e-doc. 7, p. 12-13).



    Dessa forma, eventual procedência desta reclamatória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente